Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIDOR. DISTRITAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. POSSIBILIDADE.
1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático.
2. As limitações de descontos em 30% (trinta por cento), previstas no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados em folha de pagamento.
3. O desconto no contracheque do servidor público acima do valor da margem consignável, disposto na legislação distrital, deve ser reduzido e/ou limitado para os parâmetros legais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.